Tribunal: TJMT
Processo: 1021003-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021003-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERCULES SOUZA CASTELANO - CPF: 549.162.161-72 (APELANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), FELIPE WOLUT MENDONCA DE SOUZA - CPF: 049.497.661-63 (ADVOGADO), JORDANA DE JESUS LAMOUNIER ARRUDA - CPF: 031.048.061-28 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELANTE), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.697.576/0001-36 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), DIEGO JOSE BASTOS PEREIRA - CPF: 847.366.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 849.275.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GUIMARAES GOIA DO BRASIL SOUZA - CPF: 597.698.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA DE BASTOS PEREIRA - CPF: 785.188.301-68 (APELADO), CLAUDIA DE BASTOS PEREIRA - CPF: 785.188.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE HÉRCULES PROVIDO, RECURSO AMAGGI NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINARES DE CONEXÃO E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. DÚVIDA QUANTO AO CREDOR LEGÍTIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DA CREDORA PIGNORATÍCIA. LEGITIMIDADE DO PRODUTOR RURAL PARA LEVANTAR O DEPÓSITO. PROVIMENTO DO RECURSO DO CONSIGNADO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA CREDORA PIGNORATÍCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis contra sentença em ação de consignação em pagamento ajuizada por empresa compradora de soja, que depositou em juízo a quantia devida diante de dúvida sobre quem seria o credor.

2. O vendedor apelante sustenta conexão com embargos de terceiro, alega nulidade da sentença e requer o levantamento do depósito em seu favor.

3. A credora pignoratícia apelante suscita nulidade da sentença por decisão surpresa e julgamento extra petita, invoca conexão com outras ações e pleiteia o levantamento do depósito, afirmando ter direito ao crédito como credora pignoratícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se: (i) conexão com embargos de terceiro a justificar julgamento em conjunto; (ii) nulidade da sentença por omissão, contradição, decisão surpresa ou julgamento extra petita; (iii) definição do credor legítimo do depósito realizado na ação de consignação em pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeitada a preliminar de conexão, uma vez que os processos indicados como conexos já foram julgados por esta Câmara, o que torna inútil a sua reunião, nos termos da Súmula 235 do STJ.

6. Afastada a preliminar de nulidade suscitada pelo primeiro apelante, pois a sentença enfrentou o pedido, extinguiu a obrigação e destinou o depósito. Eventual erro na solução jurídica constitui vício de julgamento, não formal.

7ejeitada a preliminar de nulidade arguida pela credora pignoratícia. Não houve violação ao contraditório nem julgamento extra petita, pois a análise da legitimidade para o levantamento é inerente à consignação.

8. No mérito, decisões anteriores em embargos de terceiro já reconheceram que o penhor agrícola da credora pignoratícia limita-se à safra 2020/2021, sem alcançar a safra 2021/2022.

9. A prova dos autos confirma que o vendedor produziu e entregou a soja da safra 2021/2022, sendo titular do crédito decorrente dos contratos firmados com a consignante.

10. A consignante agiu corretamente ao propor a consignação diante de dúvida objetiva quanto à titularidade do crédito, estando, por isso, liberada da obrigação. O valor, contudo, deve ser levantado pelo vendedor, legítimo credor da quantia

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do vendedor provido. Recurso da credora pignoratícia não provido.

Tese de julgamento:
“1. A conexão não impõe reunião de processos já julgados. 2. A nulidade da sentença exige ausência de fundamentação ou violação ao contraditório, não se configurando por erro de julgamento. 3. O penhor agrícola incide apenas sobre a safra vinculada à cédula de produto rural. 4. O produtor que entrega a produção ao comprador é o credor legítimo do depósito em consignação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 55, §3o, 85, §11, 489, §1o, e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 235.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por Hércules Souza Castelano e Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A. (ALZ) contra sentença que, em ação de consignação em pagamento ajuizada por Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., reconheceu a validade do depósito judicial de R$ 2.844.579,44, extinguiu a obrigação da consignante e determinou a devolução do valor à própria autora.

A consignação foi proposta diante de dúvida quanto ao credor legítimo da quantia relativa a 17.446 sacas de soja adquiridas nos contratos no 32441 e 33259 firmados com Hércules. Após a entrega, a autora foi notificada pela ALZ sobre arresto judicial incidente sobre os grãos, em razão de inadimplemento de CPR emitida por terceiros. Requereu, assim, autorização para depósito judicial e liberação de sua obrigação contratual.

O juízo julgou procedente a consignação, reconhecendo a dúvida da autora e declarando extinta sua obrigação, determinando a devolução do valor consignado à própria consignante. Concluiu que os grãos pertenciam à Agrex do Brasil S.A., terceira estranha à lide, conforme decidido em embargos de terceiro conexos.

Em suas razões (id. 292632410),
Hércules argui, em preliminar, conexão com os Embargos de Terceiro no 1005319-54.2022.8.11.0041 e requer julgamento conjunto (art. 55, §3o, CPC). No mérito, afirma ser legítimo produtor e vendedor da soja, com base em contrato de arrendamento e comprovantes de entrega, pleiteando o levantamento dos valores em seu favor.

A ALZ também apelou (id. 292632413), alegando, em preliminar, nulidade da sentença por decisão surpresa (art. 10, CPC) e julgamento extra petita (art. 492, CPC), ao reconhecer, sem provocação, a titularidade dos grãos à Agrex. Reitera a conexão com os processos no 1005319-54.2022.8.11.0041 e 1019046-80.2022.8.11.0041. No mérito, sustenta ser titular do crédito, na condição de credora pignoratícia em razão da inadimplência de CPR emitida por Gilberto Goia, alegando simulação e fraude na alienação feita por Hércules.

A autora apresentou contrarrazões às duas apelações, defendendo a sentença e reafirmando ter agido diante de fundada dúvida quanto ao credor. A ALZ, por sua vez, apresentou contrarrazões à apelação de Hércules, sustentando que os grãos não lhe pertenciam e que a negociação feita por ele configurou simulação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINAR DE CONEXÃO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Ambos os apelantes, Hércules Souza Castelano e AMAGGI Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A. (ALZ), arguiram a preliminar de conexão da presente ação de consignação em pagamento com os embargos de terceiro no 1005319-54.2022.8.11.0041 e no 1019046-80.2022.8.11.0041, requerendo julgamento conjunto.

Embora a conexão decorra da identidade de pedidos ou de causa de pedir, não há obrigatoriedade de reunião de processos quando um deles já foi julgado. No caso, as demandas conexas já foram apreciadas por esta Câmara, esvaziando a utilidade da medida
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que “a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado” (Súmula 235).

Assim, rejeito a preliminar.

V O T O
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (HÉRCULES)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Hércules Souza Castelano argui nulidade da sentença por omissão na destinação do valor consignado e por suposta contradição com decisão em processo conexo.

A sentença não foi omissa, pois declarou extinta a obrigação da autora e determinou a devolução do valor consignado à própria consignante, ao reconhecer a ausência de credor legítimo nos autos. Ainda que se possa questionar a correção jurídica dessa conclusão, diante da ausência de enfrentamento adequado sobre a titularidade do crédito, trata-se de possível
error in iudicando
, passível de análise no mérito recursal, e não de vício formal capaz de ensejar nulidade nos termos do artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Também não procede a alegação de contradição. A existência de decisões divergentes em feitos conexos pode revelar eventual
error in iudicando
, mas não nulidade processual. O vício que compromete a validade da sentença, à luz do art. 489, §1o, do CPC, é a ausência de fundamentação, o que não se verifica no caso.

A decisão recorrida expôs de forma clara as razões de convencimento, ainda que em sentido diverso da tese do apelante. Divergências de julgamento devem ser solucionadas pela instância revisora, mediante apreciação do mérito recursal e eventual harmonização dos entendimentos.

Desse modo, rejeito a preliminar.

V O T O
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (ALZ)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

A apelante Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A. (ALZ) alega nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC) e por julgamento extra petita (art. 492, CPC).

O princípio da não surpresa veda decisão fundada em elemento novo e imprevisível, sem prévia manifestação das partes. No caso, ao mencionar a propriedade da Agrex, o juízo apenas utilizou fato e decisão já debatidos em processo conexo (Embargos de Terceiro no 1019046-80.2022.8.11.0041), do qual a própria apelante tinha ciência. Portanto, não se trata de fundamento inesperado, mas de elemento contextual necessário ao julgamento.

Também se pode falar em julgamento extra petita, uma vez que a consignação tem por finalidade liberar o devedor da obrigação, o que exige verificar quem é o credor legítimo. Ao concluir que nem Hércules nem a ALZ o eram, o magistrado se manteve nos limites da demanda, sem conceder à Agrex pedido não formulado, apenas utilizou decisão proferida em ação conexa como reforço argumentativo.

Cumpre distinguir nulidade processual (
error in procedendo
) de erro de julgamento (
error in iudicando
). A nulidade se verifica quando há violação a garantias processuais fundamentais, como o contraditório e a congruência decisória, o que não ocorreu. O juízo, ao concluir pela ilegitimidade de Hércules e da ALZ para levantar os valores, não extrapolou os limites objetivos da lide, apenas resolveu a controvérsia a partir de premissas jurídicas. Trata-se, portanto, de questão de mérito, que deve ser apreciada por esta instância revisora no exame do recurso, e não de vício formal capaz de comprometer a validade da sentença.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Discute-se quem é o legítimo credor do valor de R$ 2.844.579,44, depositado pela Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. em Ação de Consignação em Pagamento O montante corresponde a 17.446 sacas de soja da safra 2021/2022, adquiridas nos contratos no 32.441 e 33.259 firmados com Hércules Souza Castelano..

A consignante alegou dúvida sobre o credor porque, após a entrega da soja, recebeu notificações da Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A. (ALZ). A empresa havia ajuizado execução fundada em Cédula de Produto Rural inadimplida, emitida por Diego José Bastos Pereira, Andreia Aparecida Ribeiro, Gilberto Guimarães Góia e Cláudia de Bastos Pereira, vinculada à safra 2020/2021 (
autos no 1044744-25.2021.8.11.0041)
.

No curso da execução, a ALZ requereu a constrição sobre soja da safra 2021/2022, produzida por Hércules como arrendatário da Fazenda Vale do Araguaia, e notificou a Fazendão para não efetuar o pagamento em favor dele, alegando ser credora pignoratícia.

A disputa levou a Fazendão a propor consignação em pagamento para se exonerar da obrigação diante da dúvida quanto ao credor. A incerteza, ademais, foi potencializada pela existência de dois embargos de terceiro conexos, um proposto por Hércules e outro pela Agrex, ambos contra as medidas constritivas adotadas na execução da ALZ.

Nos autos dos embargos de terceiro no 1005319-54.2022.8.11.0041, esta Câmara reconheceu a validade do contrato de arrendamento celebrado por Hércules relativo à safra 2021/2022, assentando que a respectiva produção lhe pertencia, sendo parte dela regularmente alienada à Agrex. Na ocasião, ficou afastada a configuração de fraude, simulação ou extensão indevida do penhor agrícola vinculado à safra anterior.

Nos autos dos embargos de terceiro no 1019046-80.2022.8.11.0041, igualmente apreciados por esta Câmara, reconheceu-se a propriedade da Agrex sobre a soja armazenada no Armazém AGROJEM, adquirida de Hércules por meio de contrato regular, cujo pagamento foi, em parte, destinado à empresa Rural Brasil. Rejeitou-se a alegação de má-fé, prevalecendo a tutela conferida ao adquirente de boa-fé e afastando-se, também nesse caso, a extensão do penhor agrícola relativo à safra 2020/2021.

Esses julgados guardam pertinência com a controvérsia em exame, pois assentam a inaplicabilidade do crédito da ALZ à safra 2021/2022 e reconhecem a validade da aquisição realizada pela Agrex.

No caso, porém, o depósito não corresponde à soja vendida à Agrex, mas às sacas entregues por Hércules à Fazendão em cumprimento dos contratos firmados entre eles. Embora a quantidade coincida com o volume visado pela ALZ, tratava-se de negócios distintos, pois o arresto envolvia soja no Armazém AGROJEM, enquanto a consignação dizia respeito à soja entregue à Fazendão.

Não é possível vincular o depósito à Agrex. A sentença apenas mencionou sua titularidade, mas não lhe concedeu o levantamento por ser terceira estranha à lide, determinando, de forma indevida, a devolução à consignante. Essa solução não se sustenta, pois a consignação não pode resultar na devolução do valor à devedora já liberada da obrigação.

Igualmente não procede a pretensão da ALZ. Esta Corte já firmou que seu penhor agrícola não alcança a safra 2021/2022, e que seu crédito limita-se à safra 2020/2021, não havendo vínculo entre o título executivo e a soja entregue à Fazendão.

Resta, assim, reconhecer a legitimidade de Hércules para levantar o valor.

As provas demonstram que Hércules produziu e entregou a soja em cumprimento aos contratos firmados com a consignante. Não há indício de cessão, sub-rogação ou pagamento a terceiro que afaste sua titularidade. Ao contrário, o arrendamento da Fazenda Vale do Araguaia foi reconhecido como válido por esta Câmara em feitos conexos, assegurando-lhe a propriedade da safra 2021/2022.

A ALZ não tem direito ao depósito, pois seu penhor se limitava à safra 2020/2021, sem alcance sobre a safra seguinte. Também já se afastou a alegação de fraude ou simulação, reconhecendo-se que Hércules podia dispor validamente da produção.

Assim, sendo ele o produtor e vendedor da soja entregue, é o único credor do valor consignado.
A consignação cumpriu sua função de liberar a devedora da obrigação, mas não pode negar ao vendedor que efetivamente cumpriu sua prestação o direito ao recebimento do preço.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação de Hércules Souza Castelano para reformar a sentença e determinar o levantamento integral do depósito em seu favor, com acréscimos legais, a ser efetivado após o trânsito em julgado deste acórdão, declarando extinta a obrigação da Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. em razão do depósito realizado.

NEGO PROVIMENTO à apelação da Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A.

Redistribuo os ônus da sucumbência: condeno a ALZ ao pagamento integral das custas e honorários, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, majorados em 2% nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento de seu recurso. A consignante permanece isenta, por ter agido diante de dúvida objetiva sobre o credor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025